Tribunal: TJMT
Processo: 1028078-32.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028078-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANDRE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 027.545.403-77 (RECORRENTE), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 14.739.053/0003-03 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÃO VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS. CONTRADIÇÕES ENTRE PETIÇÃO INICIAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTO PESSOAL. TESTEMUNHA DA RÉ QUE NEGA CONSTRANGIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MENSAGENS OU REGISTROS DAS COBRANÇAS ALEGADAS. FOTOS QUE NÃO COMPROVAM CONFERÊNCIA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO (ARTS. 186 E 927, CC). MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando supermercado ao pagamento de R$ 3.000,00 sob o fundamento de cobrança vexatória em decorrência de suposta retenção de mercadorias por cliente após entrega domiciliar. O recorrente sustenta ausência de prova mínima da conduta ilícita e contradições nos relatos do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve conduta ilícita por parte da ré consistente em cobrança vexatória por suposta retenção de produtos; (ii) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial atende aos requisitos legais, descreve fatos, indica fundamentos jurídicos e formula pedido certo e determinado, não havendo carência da ação.

4.

A configuração do dano moral exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.

As declarações do autor em audiência são contraditórias quanto à efetiva entrega dos produtos, à origem do conflito e à forma como ocorreu a conferência das mercadorias, enfraquecendo a versão inicial.

6.

A prova testemunhal produzida, especialmente o depoimento do entregador, afasta a tese de conferência pública vexatória e atribui o deslocamento ao supermercado à iniciativa do próprio autor.

7.

O boletim de ocorrência limita-se a registrar narrativa unilateral, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o ato ilícito alegado.

8.

A ausência de juntada das mensagens de WhatsApp e registros de ligação, mencionados como meios pelos quais teria ocorrido a suposta cobrança abusiva, compromete a verossimilhança da alegação.

9.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, inexistentes no caso concreto.

10.

O mero dissabor decorrente de falhas em entregas ou equívocos comerciais, sem conduta abusiva comprovada, não configura abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028078-32.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

K. R. Lopes de Castro & Cia Ltda

Recorrida(s):

Francisco André Vieira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que não há prova mínima do alegado constrangimento, sendo insuficientes o boletim de ocorrência e as fotografias juntadas. Menciona que o próprio autor reconheceu em audiência que levou voluntariamente as compras até o supermercado, sem que houvesse exigência formal da ré, e que não houve conferência pública das mercadorias, conforme confirmado pela testemunha, entregador do mercado. Alega contradições relevantes nos relatos do autor, ausência de juntada das mensagens de WhatsApp e das ligações que seriam, segundo ele, a origem do problema, e defende que o caso se insere em mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de ensejar reparação moral. Ao final, requer a improcedência da ação.

- PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

Colendos Pares,

A preliminar de carência da ação não merece guarida, uma vez que a petição inicial atende aos requisitos legais, descreve os fatos, indica fundamentos jurídicos e formula pedido certo e determinado, razão pela qual a análise deve avançar ao mérito.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que, em 17 de maio de 2022, adquiriu produtos alimentícios no reclamado, Supermercado Bom Jesus, no valor de R$ 381,12, solicitando entrega em sua residência. Menciona que, após constatar a ausência de diversos itens, buscou contato telefônico com o estabelecimento, sendo acusado de reter mercadorias não pagas. Diante disso, disponibilizou-se a receber fiscalização em sua casa, mas, não ocorrendo, decidiu levar pessoalmente todos os produtos ao supermercado, acompanhado da nota fiscal. Afirma que, no estacionamento do local, foi submetido a conferência pública das compras, situação que descreve como vexatória e constrangedora, somente depois da qual recebeu os itens faltantes e ouviu desculpas dos funcionários. Requer indenização pelos danos morais.

A controvérsia reside em verificar se houve demonstração suficiente do ato ilícito imputado à ré, consistente na alegada cobrança abusiva e vexatória de mercadorias de outro cliente e consequente exposição pública do autor no estacionamento do supermercado.

Conforme a narrativa do autor na audiência de instrução realizada em 28 de novembro de 2024, o episódio teria ocorrido em 17/05/2022, no período das 19h15 às 20h, quando, após receber as compras em casa, o autor passou a ser contatado por telefone e WhatsApp pelo supermercado, que insistia na versão de que ele estaria com produtos alheios. Ainda segundo o relato, diante da insistência, ele se deslocou até o estabelecimento com todas as mercadorias adquiridas e, no estacionamento, funcionários procederam à conferência diante de sua família e de terceiros, fato que teria gerado humilhação.

Todavia, na mesma oportunidade, o autor afirmou que todos os produtos da compra foram entregues corretamente e que levou as mercadorias ao supermercado por iniciativa própria, em razão do incômodo das insistentes cobranças de que estava portando produtos de outro cliente. Declarou também que sugeriu a presença da polícia em sua residência para esclarecer o fato, o que não foi aceito pela empresa.

Por outro lado, a prova testemunhal, consistente no depoimento do entregador, Sr. José Edson Silva de Aquino, contrariou a versão da inicial, pois afirmou que a esposa do autor notou a falta de itens na entrega, que não estavam na carretinha, e que ele mesmo retornaria ao mercado para buscar tais produtos. Acrescentou ainda que, ao chegar ao supermercado, pouco depois o autor chegou com as mercadorias e que a esposa passou a filmar a cena, mas não presenciou conferência vexatória ou acusação direta de que o autor estivesse com produtos de outro cliente.

As fotografias colacionadas demonstram pessoas próximas às mercadorias, mas não evidenciam conferência formal ou qualquer gesto de abordagem hostil. Já o boletim de ocorrência traduz unicamente o relato unilateral do autor, não servindo, por si só, como prova do ato ilícito. De outro lado, as mensagens de WhatsApp e registros de ligações, que teriam sido, segundo a própria narrativa, o meio pelo qual se deu a suposta cobrança vexatória, não foram trazidos aos autos, o que fragiliza sobremaneira a versão inicial.

Nesse contexto, verifica-se clara contradição entre a narrativa da inicial, o boletim de ocorrência e os relatos em audiência, contrastando ainda com o depoimento da testemunha arrolada pela ré. Enquanto no depoimento prestado em audiência se afirma categoricamente que todos os produtos foram entregues e que a celeuma se originou de uma falsa imputação de posse de mercadorias alheias, o boletim de ocorrência, a petição inicial e o entregador mencionam a existência de itens faltantes na entrega, que seriam posteriormente buscados.

A ausência das provas mínimas das supostas cobranças, aliada ao depoimento testemunhal que nega a conferência vexatória, impedem a conclusão de que houve efetiva conduta abusiva por parte da ré.

O juízo de origem aplicou a inversão do ônus da prova e reconheceu o dano
in re ipsa
, entendendo que caberia à ré demonstrar a licitude de sua conduta. Contudo, a inversão do ônus não é automática, pois o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor exige verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor, requisitos que não se mostram presentes diante das contradições probatórias e da ausência de documentos essenciais, como as mensagens mencionadas.

Ademais, a responsabilidade civil, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil, exige a presença concomitante do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso, o ato ilícito imputado, acusação de posse indevida de produtos de outro cliente e conferência pública vexatória, não restou demonstrado. Sem comprovação da conduta ilícita, inexiste dever de indenizar.

O simples dissabor decorrente de equívocos ou atrasos em entregas de mercadorias não configura violação a direito da personalidade.

Assim, diante da insuficiência probatória e das contradições dos relatos, conclui-se que não houve dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe provimento
e

julgo improcedente os pedidos iniciais.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025